Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-16.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801242-16.2023.8.14.0025

APELANTE: MARIA ALDERIANE DA SILVA E SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

]Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Alderiane da Silva e Silva em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária.

A autora alega que sua conta foi invadida e que foram realizadas transferências via PIX para terceiros sem sua autorização, resultando em prejuízo financeiro.

A sentença condenou o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.906,52, a cancelar cobranças indevidas e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;
(ii) Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos serviços prestados;
(iii) Configuração da falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da autenticidade das transações;
(iv) Direito à repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(v) Existência de dano moral in re ipsa e razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi praticada por terceiro.

A inversão do ônus da prova é cabível (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo ao banco demonstrar a autenticidade das transações, o que não foi feito.

A ausência de prova da regularidade das operações configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois houve cobrança indevida e ausência de boa-fé objetiva por parte do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das operações contestadas.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-SP, AC 1005591-05.2022.8.26.0664, Rel. Des. Achile Alesina, j. 06.12.2022; TJ-GO, Apelação Cível 05960578620198090149, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801242-16.2023.8.14.0025

APELANTE:
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)

APELADO:
MARIA ALDERIANE DA SILVA E SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, que julgou
procedentes os pedidos da parte autora, Maria Alderiane da Silva e Silva, em ação de indenização por danos materiais e morais
em virtude de suposta fraude bancária.

Transcrevo excerto da decisão recorrida (Id. 24504420), nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados em face do NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A, nos seguintes termos:

a) CONDENO o banco requerido a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 2.906,52 (dois mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da transferência indevida (22/10/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) DETERMINO o cancelamento da cobrança da transação lançada sob as rubricas: R$1.143,48 (IOF R$ 6,57 + R$ 36,91 de juros) para AMANDA MACIEL RODRIGUES da instituição PICPAY e R$ 587,32 (IOF R$ 3,37 + R$ 18,96 de juros) para RODRIGO SILVA SANTOS da instituição financeira Banco PAN;

c) CONDENO o banco requerido ao pagamento indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento nº 03/2009 – CJRMB – TJE/PA.

Itupiranga/Pa, 21 de outubro de 2024.

Wanderson Ferreira Dias
Juiz substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Itupiranga

Na origem, cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, proposta por MARIA ALDERIANE DA SILVA E SILVA em face de NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Alega a autora que é consumidora dos serviços da instituição financeira do requerido e que no dia 31 de julho de 2023, sua conta foi invadida e o valor total de R$ 1.730,80 (mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos) foi utilizado para transferências via PIX para as contas bancárias de dois sujeitos desconhecidos, o qual precisou contrair o parcelamento da fatura para poder adimplir com os valores contratados indevidamente, totalizando o prejuízo de R$ 2.906,52 (dois mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz que se trata de falha na segurança nos sistemas da requerida, tratando-se, portanto, de hipótese de fortuito interno. Ao final, pugna pela repetição em dobro do indébito e a condenação pelos danos morais.

A decisão de id 103122590 indeferiu a tutela de urgência pleiteada e inverteu o ônus probatório.

Citado para contestar, a instituição ré alegou a regularidade das transações e requereu: Nas preliminares a ilegitimidade passiva do demandado; e no mérito a total improcedência do feito.

A parte autora ofereceu réplica à contestação na petição de id 107705673.

Intimados acerca da produção de provas no ato ordinatório de id 107881941, apenas a requerente se manifestou nos autos, por meio da petição de id 107707699.

Em sede de saneamento do processo, na decisão de id 124262100, foram indeferidas as provas solicitadas pela parte autora.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 24504420.

Irresignado o Banco requerido interpôs Apelação, no Id 24504422.

As razões recursais da apelante (Id 24504422) podem ser resumidas nos seguintes pontos:

II - Da Tempestividade do Recurso

O apelante comprova que a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo legal de
15 dias
, conforme previsto nos artigos
1009 a 1014 do CPC
, sendo, portanto, tempestivo.

III - Do Pedido de Efeito Suspensivo

O Nubank requer
a sustação dos efeitos da sentença recorrida
até o julgamento final da apelação, alegando que a decisão interfere diretamente em sua atividade econômica e pode incentivar ações semelhantes, sobrecarregando o Judiciário.

IV - Síntese Processual

A autora alegou que
sua conta bancária foi invadida e transações foram realizadas sem sua anuência
.

O Nubank, em contestação,
negou a ocorrência de fraude
, informando que
as transações foram feitas por meio de um dispositivo previamente autorizado pela própria autora, com a utilização de senha pessoal
.

O Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Nubank a:

Restituir
R$ 2.906,52
em dobro, corrigidos e acrescidos de juros.

Cancelar cobranças de
transações contestadas
.

Pagar
R$ 5.000,00
por danos morais.

Diante disso, o Nubank recorre para que a sentença seja
totalmente reformada
.

V - Dos Fundamentos Recursais

V.1 - Da Regularidade das Transações e do Exercício Regular de Direito

O apelante sustenta que
todas as operações ocorreram dentro do ambiente seguro do aplicativo
, utilizando um dispositivo previamente autorizado e senha pessoal. Defende que, conforme o
art. 188 do Código Civil
,
não há ato ilícito no exercício regular de um direito
, razão pela qual não pode ser responsabilizado.

V.2 - Da Inexistência de Dano Material

O Nubank argumenta que
não contribuiu para o prejuízo da autora
, sendo injusto que arque com a devolução do valor. O banco alega que
não houve erro na execução das operações
e que a responsabilidade pelo uso seguro da conta cabe ao cliente.

V.3 - Da Ausência de Dano Moral

O apelante afirma que
não houve qualquer ofensa à honra da apelada
, nem situação que cause sofrimento significativo que justifique indenização por dano moral. Cita precedentes jurisprudenciais que afastam a responsabilização bancária em fraudes nas quais
o próprio cliente fornece seus dados de acesso
.

V.4 - Do Quantum Indenizatório e Enriquecimento Ilícito

Caso não seja afastada a condenação, requer
a redução do valor dos danos morais
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito da autora.

V.5 - Da Validade das Provas Apresentadas

O Nubank contesta a rejeição das
telas sistêmicas e registros eletrônicos
como meio de prova, sustentando que são documentos legítimos e amplamente aceitos pelos tribunais. Alega que
o não reconhecimento dessas provas constitui cerceamento de defesa
.

VI - Requerimentos Finais

Diante do exposto, o Nubank requer:

O provimento integral da apelação
, com a reforma da sentença para julgar
improcedente a ação
.

Alternativamente, a redução da condenação por danos morais
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O reconhecimento da validade das telas sistêmicas e demais provas apresentadas.

A concessão de
efeito suspensivo
ao recurso.

Por fim, requer que futuras intimações sejam direcionadas à advogada
Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB/PA 24.039-S)
.

Contrarrazões no ID 24504429. O Apelado, sucintamente, requer a manutenção da sentença
a quo
.

Vieram-me s autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da
responsabilidade do Apelante Nubank pela realização de transações bancárias fraudulentas na conta da consumidora
.

A sentença
a quo

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados em face do NUBANK - NU PAGAMENTOS S.A (
Id 23000373)
e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Pois bem.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

ÔNUS DA PROVA

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que no dia 31 de julho de 2023, sua conta foi invadida e o valor total de R$ 1.730,80 (mil setecentos e trinta reais e oitenta centavos) foi utilizado para transferências via PIX para as contas bancárias de dois sujeitos desconhecidos, e que precisou contrair o parcelamento da fatura para poder adimplir com os valores contratados indevidamente, totalizando o prejuízo de R$ 2.906,52 (dois mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), CONFORME DOCUMENTOS nos Ids 24504386 e seguintes; 24504394 e seguintes.

Por outro lado, o banco Apelado afirma que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela Autora. Entretanto, verifico que o banco requerido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente pela Requerente/Apelante.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da Apelada, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da operação financeira que ele sustenta ter sido realizada pela Autora.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da ocorrência da utilização do cartão de crédito para a realização de pix seria do banco Apelado, consoante disposição do artigo supramencionado. Contudo, o Réu sequer requereu a realização de perícia, a fim de demonstrar que a fora a própria Apelante quem realizou a operação, haja vista que essa alega ter sido hackeada e que as transferências foram fraudulentas.

Nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, é direito básico do consumidor a
facilitação da defesa de seus direitos
, incluindo
a inversão do ônus da prova
, quando sua alegação for
verossímil
ou quando demonstrada sua
hipossuficiência
diante do fornecedor.

No caso em análise, trata-se de uma
relação de consumo
, na qual o banco
detém superioridade técnica, econômica e informacional
em relação à consumidora, o que justifica a
inversão do ônus da prova
. Assim, competia à instituição financeira demonstrar,
de forma inequívoca
, que a transação foi
autorizada de maneira legítima pela titular da conta
, sem interferência de terceiros.

Nesse contexto, caberia ao banco
requerer a realização de perícia técnica
, a fim de
comprovar a autenticidade da operação
, demonstrando que:

A transação não foi resultado de fraude
;

Os mecanismos de autenticação foram eficazes e não falharam
;

A operação seguiu os protocolos de segurança exigidos pelo Banco Central
.

A ausência de tal prova configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do
artigo 14 do CDC
, pois a instituição financeira
não se desincumbiu de demonstrar a inexistência do defeito no serviço
.

A doutrina reforça essa obrigação ao estabelecer que,
nas relações bancárias, é ônus da instituição financeira demonstrar que a transação questionada foi legítima e regularmente realizada pelo consumidor
. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

"A inversão do ônus da prova no CDC não é mera faculdade do juiz, mas uma regra instrumental voltada à proteção do consumidor hipossuficiente. Cabe ao fornecedor, detentor dos meios técnicos, demonstrar a regularidade do serviço prestado e a inexistência de falha na segurança."
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Defesa do Consumidor Comentado
. 14ª ed. São Paulo: RT, 2022).

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, o banco Réu/Apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu perícia técnica.

Assim, diante da
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor
,
era dever do banco demonstrar, por perícia técnica, que a transação foi realizada de forma legítima
, afastando qualquer suspeita de fraude.
A omissão nesse sentido caracteriza falha na prestação do serviço
, tornando legítima a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo suportado pelo consumidor.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, ou seja,
independe da comprovação de culpa
, bastando a demonstração do
dano e do nexo causal
. Para eximir-se da responsabilidade, a instituição financeira deveria comprovar:

Ausência de falha na prestação do serviço
;

Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, §3º, I e II, do CDC).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Ademais, a defesa do Nubank baseia-se na alegação de que as transações foram realizadas
mediante uso de senha pessoal, em dispositivo previamente autorizado pela própria titular da conta
.

Contudo, conforme bem observado na sentença recorrida,
o banco não apresentou provas concretas acerca da segurança do sistema e das camadas de autenticação utilizadas para prevenir fraudes
.

O simples fato de a transação ter sido realizada
por um dispositivo cadastrado não exclui a possibilidade de fraude
, especialmente diante do crescente número de golpes financeiros, muitos dos quais envolvem engenharia social para obtenção de senhas dos clientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula 479 do STJ).

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento adotado pelo
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX, REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO POR MEIO DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000210-08.2022.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - RI: 00002100820228160148 Rolândia 0000210-08.2022.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX, REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal -
0010873-31.2021.8.16.0025
- Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.02.2023)

Logo,
cabe à instituição financeira aprimorar seus mecanismos de segurança
e implementar filtros mais rígidos para detectar movimentações suspeitas.
Não basta alegar que o cliente inseriu a senha
, se
o próprio banco falhou em evitar a consumação do golpe
.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANOS MORAIS

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da fraude suportada pela apelada, em decorrência das transferências de valores via pix, por operação digital que não realizou.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedentes:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo, tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Fraude bancária – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Transferências de valores via PIX e contratos de empréstimos impugnados pela autora – Fraude reconhecida pelo banco réu - Inexistência de exclusão da responsabilidade - Falha de serviço demonstrada - Art. 14, "caput" do CDC - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Súmula 479 do STJ - Risco pela atividade – Art. 927 do § único do CPC – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora -Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, incluída majoração recursal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso da autora provido.

(TJ-SP - AC: 10055910520228260664 SP 1005591-05.2022.8.26.0664, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária do autor e transferiram a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial. Falha na segurança interna do banco. Realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiros sem o seu consentimento. Hipótese dos autos em que o banco réu não comprovou a regularidade da transação bancária questionada. Ausência de prova nos autos de que o PIX foi realizado após fornecimento de senha pessoal do autor, ou mediante validação de autenticidade por biometria, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o banco réu não ter fornecido o comprovante da transação bancária ao correntista extrajudicialmente - Ausência de culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, restou demonstrado que a apelada
teve valores subtraídos indevidamente de sua conta
, sendo obrigada a realizar o parcelamento da fatura para evitar maiores prejuízos.

Considerando-se a aplicação do
art. 42, parágrafo único, do CDC
, a repetição do indébito em dobro é devida, pois houve
cobrança indevida e ausência de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira
. Senão Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA PELO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1- A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados ao consumidor/correntista. 2- Tendo o autor comprovado os fato constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, permitindo indevidamente a transferência bancária com os dados do correntista, resta configurado o dever de indenizar os danos materiais e sofridos pela parte autora. 3- A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). Assim, não havendo engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro. 4- A verba indenizatória referente ao dano moral deve ser arbitrada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser fixado em R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05960578620198090149 TRINDADE, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

Assim, a restituição do indébito em dobro é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025